Tribunal: TJSP
Processo: 0001191-88.2022.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITO DE CONCESSÃO DA BENESSE DIANTE DE ALEGADO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO - AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL, ALÉM DOS COMETIMENTOS DE CRIMES GRAVES E HISTÓRICO PRISIONAL DESCOMPROMISSADO - IMPRESCINDIBILIDADE DE PREENCHIMENTO DE

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITO DE CONCESSÃO DA BENESSE DIANTE DE ALEGADO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO - AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL, ALÉM DOS COMETIMENTOS DE CRIMES GRAVES E HISTÓRICO PRISIONAL DESCOMPROMISSADO - IMPRESCINDIBILIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.